Tribunal: TJDFT
Processo: 0738814-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator das atividades judicantes. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que desconstituiu perito anteriormente nomeado e designou outro em substituição. Em exame prefacial, os fundamentos do recurso em nada infirmariam a decisão agravada, o que poderia constituir vício de dialeticidade a impedir o conhecimento da irresignação. Lado outro, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil, admitida a mitigação segundo jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a recorrente deduz pretensão liminar de que seja determinada a desocupação do imóvel litigioso, contudo a questão sequer teria sido objeto de decisão pelo juízo de origem, o que poderia caracterizar inovação recursal e suprimento de instância. Desta forma, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e em especial atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403